Tribunal: STM
Processo: 7000194-14.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO E DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA DEFESA. RECURSO INAPTO A ALTERAR A POSIÇÃO DO RELATOR. Agravo Interno interposto pela Defesa contra Decisão monocrática que negou seguimento a Mandado de Segurança por força do artigo 13, inciso V, c/c o § 2º do art. 98, todos do RISTM. Embora o Agravante não tenha combatido os argumentos utilizados na Decisão recorrida, suscitou preliminar de nulidade que faz jus à resposta e, portanto, o Agravo Interno merece conhecimento. Preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar rejeitada. Decisão unânime. Inexiste qualquer impedimento ou suspeição da atividade jurisdicional na hipótese, haja vista que foram atendidos todos os ditames referentes à distribuição e prevenção regrados pelos artigos 37 e 38 do Regimento Interno desta Corte. Preliminar de nulidade da decisão agravada em face do impedimento/suspeição do Relator rejeitada. Decisão unânime. No mérito, a Defesa insiste em utilizar argumentos já apreciados na decisão agravada e se exime da real função do recurso de Agravo Interno, qual seja, de desconstituir a Decisão monocrática anteriormente proferida, com fundamentos capazes de refutá-la. Agravo Interno rejeitado. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/05/2025 A
22/05/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000194-14.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: HELMAR ARAUJO MARQUES DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): HELMAR ARAUJO MARQUES DE ALMEIDA (OAB PE027565)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 19/05/2025, às 13:30, a 22/05/2025, às 18:00, na sequência 8, disponibilizada no DE
de 05/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA,
DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA EM FACE DO
IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO DO RELATOR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE AGRAVO
INTERNO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000194-14.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
AGRAVANTE: HELMAR ARAUJO MARQUES DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): HELMAR ARAUJO MARQUES DE ALMEIDA (OAB PE027565)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA.
PRELIMINARES
DE
NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO E DE NULIDADE DA DECISÃO
AGRAVADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA DEFESA. RECURSO
INAPTO A ALTERAR A POSIÇÃO DO RELATOR.
Agravo Interno interposto pela Defesa contra Decisão monocrática que negou
seguimento a Mandado de Segurança por força do artigo 13, inciso V, c/c o § 2º
do art. 98, todos do RISTM.
Embora o Agravante não tenha combatido os argumentos utilizados na Decisão
recorrida, suscitou preliminar de nulidade que faz jus à resposta e, portanto, o
Agravo Interno merece conhecimento. Preliminar de não conhecimento
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar rejeitada. Decisão unânime.
Inexiste qualquer impedimento ou suspeição da atividade jurisdicional na
hipótese, haja vista que foram atendidos todos os ditames referentes à
distribuição e prevenção regrados pelos artigos 37 e 38 do Regimento Interno
desta Corte. Preliminar de nulidade da decisão agravada em face do
impedimento/suspeição do Relator rejeitada. Decisão unânime.
No mérito, a Defesa insiste em utilizar argumentos já apreciados na decisão
agravada e se exime da real função do recurso de Agravo Interno, qual seja, de
desconstituir a Decisão monocrática anteriormente proferida, com fundamentos
capazes de refutá-la.
Agravo Interno rejeitado. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento, suscitada pela
Procuradoria-Geral Da Justiça Militar; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar,
suscitada pela defesa, de nulidade da decisão agravada em face do impedimento/suspeição do
relator. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno.
7000194-14.2025.7.00.0000
40001372087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 22 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Dr. HELMAR ARAÚJO
MARQUES DE ALMEIDA, em que postula a reforma, pelo Plenário, da Decisão deste
Relator, de 26 de março de 2025, que negou seguimento ao Mandado de Segurança nº
7000139-63.2025.7.00.0000, com base no art. 13, inciso V, c/c o §2º do art. 98, do RISTM,
por ser manifestamente intempestivo, incabível, e estranho à competência deste Tribunal.
No referido mandamus, o Impetrante insurgiu-se contra supostos atos
irregulares do Assessor Jurídico da 7ª Região Militar.
Eis o teor da Decisão agravada:
“O presente feito não merece conhecimento, por motivos diversos.
De início, verifica-se que o ato impugnado se refere ao fato de o Capitão Gilberto Silva Xavier
Júnior, autoridade dita coatora, ter supostamente faltado “dolosamente com a verdade em
juízo, na frente de um juiz militar, dando a entender que existe ‘regularidade na distribuição
de serviços’”.
O referido Oficial foi ouvido como Ofendido nos autos da APM nº 7000100-55.2022.7.07.0007
em 14/10/2022, e uma vez que o Impetrante estava presente à oitiva, não resta dúvida de ter
tido ciência do ato impugnado naquela data (evento 66 da APM nº 7000100-
55.2022.7.07.0007).
Passaram-se, portanto, mais de dois anos, até que, em 12 de março de 2025, fosse impetrado o
presente Mandado de Segurança contra tal ato.
Resta, assim, evidente a impossibilidade do exercício do direito de ação ante a incidência da
decadência, por força do artigo 23 da Lei nº 12.016/2010, o que torna a via do mandamus
incabível para o fim almejado.
Dispõe o referido artigo:
Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120
(cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.
Não obstante a preclusão, verifica-se que a autoridade apontada como coatora é o Assessor
Jurídico do Comando da 7ª Região Militar, localizado em Recife/PE, o que denota a
incompetência deste Tribunal para julgar o presente mandado de segurança, nos termos do
inciso I-C do artigo 30 da Lei nº 8.457/92
1, que organiza a Justiça Militar da União e regula o
funcionamento de seus Serviços Auxiliares.
(...)
7000194-14.2025.7.00.0000
40001372087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Impetrante também alega irregularidades no âmbito do Inquérito Policial Militar que
ensejou a Ação Penal Militar nº 7000100-55.2022.7.07.0007 na qual foi condenado à pena de
4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pelos crimes de crimes de denunciação
caluniosa, difamação e injúria, e requer a nulidade do processo.
No entanto, é cediço que eventuais nulidades da inquisa não contaminam a Ação Penal
Militar, conforme sedimentada jurisprudência desta Corte Castrense. Veja-se:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO. (...). RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. (...) É cediço
que os Tribunais Superiores entendem que eventuais vícios no decorrer do inquérito
policial não têm a prerrogativa de macular a ação penal, dada a natureza
exclusivamente informativa do inquérito e sua dispensabilidade na configuração do
convencimento do Ministério Público Militar para oferecer a denúncia. (...) Embargos
Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000979-44.2023.7.00.0000.
Relator para o Acórdão: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
08/08/2024, Data de Publicação: 09/09/2024)
Ademais, a Defesa teve a oportunidade de se insurgir contra as irregularidades que alega
terem existido das formas e nos prazos estabelecidos no Código de Processo Penal Militar.
Veja-se, v.g., o que dispõe o artigo 504 daquele diploma sobre o prazo para suscitar eventuais
nulidades, as ocorridas durante a instrução do processo, no prazo para a apresentação das
alegações escritas, e as depois delas, na fase de julgamento ou nas razões de recurso.
Registre-se que foi interposto recurso de Apelação pelo Impetrante, a ser devidamente julgado
por este Tribunal, ocasião em que serão apreciadas as matérias de fato e de direito
concernentes ao caso, e que novamente são postas neste mandamus.
Como demonstrado, o pedido não se mostra adequado à apreciação por meio da via eleita,
além de trazer matérias estranhas à competência deste Tribunal.
Por fim, resta despiciendo o pleito de benefício da justiça gratuita nesta Justiça especializada,
em razão do contido no art. 712 do CPPM.
Ante o exposto, nego seguimento ao presente Mandado de Segurança, indeferindo a Inicial
com base no art. 13, inciso V, c/c o §2º do art. 98, do RISTM, por ser manifestamente
intempestivo, incabível, e estranho à competência deste Tribunal.
Nas suas razões, aduz, em síntese, que a decisão impugnada contém vícios
insanáveis alegando que:
1. Foi proferida por autoridade formal e materialmente suspeita, o que gera nulidade absoluta
do julgado (art. 254, II, do CPP);
2. Ignora provas documentais robustas como o Diex nº 239-Aj G/Sec Pes/EMG que
evidenciam fraude institucional, acobertamento de corrupção e perseguição judicial contra
quem denunciou os crimes praticados no interior da 7ª RM;
3. Contém fundamentos manifestamente equivocados quanto à suposta decadência, à
competência da Corte e à validade dos atos processuais viciados por parcialidade e falsidade
ideológica.
E requer:
a) O recebimento e provimento do presente Agravo Regimental, para que seja reconhecida:
7000194-14.2025.7.00.0000
40001372087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. A nulidade absoluta da decisão monocrática proferida pelo Ministro Cláudio Portugal de
Viveiros, em razão de sua suspeição objetiva e preclusa;
2. A redistribuição urgente do mandado de segurança a outro Ministro, por sorteio, nos termos
do art. 94-98 do RISTM;
3. O regular conhecimento e processamento do mandado de segurança, com reapreciação dos
pedidos liminares e meritórios pelo novo relator.
b) Subsidiariamente, requer-se:
1. O reconhecimento da tempestividade da impetração do mandado de segurança, tendo em
vista que o dano jurídico somente se consolidou de forma contínua e material com a sentença
condenatória proferida com base em declarações falsas e documentos manipulados;
2. Que sejam oficiados a Ministra Presidente do STM e a Corregedoria da Corte, para ciência
da presente situação e eventual instauração de procedimento administrativo disciplinar, diante
da quebra de imparcialidade processual e redistribuição indevida por prevenção artificial
Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
Contrarrazões da lavra do ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. ROBERTO
COUTINHO, pugna pelo não conhecimento do presente Agravo Interno.

É o Relatório.

VOTO
DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA
PGJM

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscita, preliminarmente, o não
conhecimento do presente Agravo Interno, por entender ser manifestamente incabível, haja
vista que nas respectivas razões não foi trazida impugnação específica à Decisão recorrida e
que “a parte traz ilações pessoais, desprovidas de provas e argumentações sólidas”.
Com efeito, os argumentos esposados na Decisão recorrida não foram
combatidos pelo Dr. HELMAR ARAÚJO MARQUES DE ALMEIDA, uma vez que o ilustre
Causídico trouxe argumentos alheios e já repetidos em diversas outras petições, passíveis de
análise apenas no recurso de apelação já interposto e não em sede de mandado de segurança.
Entretanto, na peça defensiva, o Agravante suscitou preliminar de nulidade da
Decisão agravada, a merecer resposta e por tal razão conheço do agravo.
7000194-14.2025.7.00.0000
40001372087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isto posto, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pela douta
Procuradoria-Geral da Justiça Militar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA EM
FACE DO IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO DO RELATOR
O Agravante argui a nulidade da decisão deste Relator sob o argumento de que
houve impedimento/ suspeição “em duas representações criminais diretamente relacionadas
aos fatos ora debatidos, redistribuídas automaticamente”. Isso porque se verifica na árvore
dos processos Representação Criminal n° 7000153-47.2025.7.00.0000 e Representação
Criminal n° 7000108-43.2025.7.00.0000 o registro de impedimento com a consequente
redistribuição.
A preliminar não merece acolhimento.
Ao revés do que sustenta a Defesa, não existe qualquer fator que culmine em
impedimento ou suspeição da atividade jurisdicional deste Magistrado, haja vista que foram
atendidos todos os ditames previstos no que se refere à distribuição e prevenção regrados
pelos artigos 37
2 e 38
3 do Regimento Interno desta Corte.
As redistribuições ocorridas nesses processos ocorreram de forma automática,
em atualização do sistema e-proc, pois, de acordo com o §4º do art. 111 do RISTM
4, todos os
processos com a classe “Representação” deverão ter como Relator um ministro civil, e a eles
serão redistribuídos.
Em assim sendo, não foi este Relator que se declarou suspeito ou impedido,
mas o próprio e-proc trouxe a mensagem de impedimento ou suspeição e redistribuiu o
processo para um Ministro civil.
Quanto à “concentração suspeita” de mandados de segurança sob a mesma
relatoria, isso ocorreu porque o instituto da prevenção foi devidamente aplicado ao caso, e
assim, o ministro relator a quem foi distribuído o primeiro processo nesta Corte tendo como
parte o Agravante, no caso, o Recurso em Sentido Estrito (RSE) nº 7000711-
24.2022.7.00.0000, referente ao IPM nº 7000131-12.2021.7.07.0007 e à APM nº 7000100-
55.2022.7.07.0007 será o relator de todos os demais processos a ele relacionados por conexão
ou continência. E desde então todos os processos referentes a esses feitos foram distribuídos
ao mesmo Gabinete, em à determinação regimental desta Corte especializada. Dessa forma,
em que pese à insatisfação do Agravante, inexiste qualquer vício no procedimento de
distribuição processual, já que foi realizado conforme os ditames do artigo 41, § 2º, do
Regimento Interno do STM que assim dispõe:
Art. 41. A distribuição de qualquer ação ou recurso gera prevenção para todos os processos a
eles vinculados por conexão ou continência.
(...)
7000194-14.2025.7.00.0000
40001372087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º Quando tenham ocorrido dois ou mais incidentes processuais distribuídos a relatores
diferentes, estará prevento para o processo principal o relator que tenha exarado nos autos o
primeiro despacho que implique em conhecimento do incidente.
Assim, como fui sorteado Relator para o RSE nº 7000711-24.2022.7.00.0000,
por força do previsto no artigo 41 do RISTM passei a ser o Relator prevento nos demais
feitos decorrentes daquele processo, exceto àqueles que devam ser redistribuídos a ministros
civis. Em face disso, não há que se falar em impedimento ou suspeição, visto que a
distribuição da APM nº 7000100-55.2022.7.07.0007; MS nº 7000145-70.2025.7.00.0000; MS
nº 7000139-63.2025.7.00.0000; MS nº 7000111-95.2025.7.00.0000; MS nº 7000105-
88.2025.7.00.0000 e MS nº 7000156-02.2025.7.00.0000 seguiram o consectário lógico da
diretriz da prevenção processual, e as Representações Criminais n° 7000153-
47.2025.7.00.0000 e n° 7000108-43.2025.7.00.0000 foram redistribuídas a Ministros civis.
Nesse norte, foi bem a Procuradoria-Geral da Justiça Militar em seu Parecer:
Quanto a manifestação relativa à suspensão objetiva do relator, conforme o item III do
agravo interno, a i. Defesa não trouxe qualquer fato de tal ocorrência, sequer aponta o
número dos processos em que o Ministro relator supostamente se declarou impedido/suspeito,
não merecendo, portanto, prosperar tais fundamentos.
Na mesma toada, no item VI, o recorrente levanta suspeita quanto a concentração de
mandados de segurança sob a mesma relatoria. Aduz que tal concentração é “indevida,
mesmo após reconhecidos impedimentos formais e redistribuições paralelos, compromete
frontalmente a imparcialidade objetiva exigida pelo sistema acusatório constitucional e pelo
devido processo legal”.
Novamente, a parte traz ilações pessoais, desprovida de provas e argumentações sólidas.
O art. 36, §1º do RISTM aduz que a Secretaria certificará nos autos, no presente caso, do
Mandado de Segurança, a circunstância de o requerente já haver ingressado no Tribunal com
o pedido semelhante. E foi exatamente o que ocorreu no caso dos autos, visto, conforme a
própria parte assinalou “indicando outros mandados de segurança conexos, com as mesmas
partes, temas e fatos denunciados, também foram distribuídos ao mesmo relator” (Evento 1, fl.
3).
Ora, a distribuição foi feita para mesmo relator diante da conexão entre os mandados de
segurança, conforme o caput art. 41 do RISTM: “a distribuição de qualquer ação ou recurso
gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”. Tal
previsão também se encontra no diploma processual civil, no art. 59 c/c o I, do art. 286.
Portanto, não subsiste qualquer suspeita ou comprometimento da imparcialidade objetiva ou
do devido processo legal, uma vez que apenas foi atendido os pressupostos processuais no
caso em questão.
Ademais, a Defesa traz nos itens IV e V argumentos já deduzidos no mandado de segurança,
bem como no item VII refuta o parecer do Ministério Público Militar e da sentença originária,
ou seja, pretendendo utilizar o instrumento do mandado de segurança como sucedâneo
recursal, o qual não caberia na linha estreita do remédio constitucional, bem como nesta
instância.
Frisa-se, por fim, que o mandado de segurança é um remédio constitucional específico, sendo
adequado apenas quando existir direito líquido e certo comprovado desde o início da
impetração, tendo em vista que o julgador analisará apenas o que foi aduzido na petição
7000194-14.2025.7.00.0000
40001372087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inicial e nas informações apresentadas, o contrário caracterizaria dilação probatória o que
não condiz com o instituto do mandamus, bem como configuraria inovação recursal.
Portanto, forçoso concluir que a argumentação defensiva trazida à discussão não foi capaz de
infirmar os sólidos fundamentos esposados na Decisão vergastada, a qual deve permanecer
hígida, por seus próprios fundamentos.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão agravada em face do
impedimento/suspeição do relator.

MÉRITO

No que afeta aos demais argumentos defensivos utilizados no corpo do presente
Agravo Interno, vislumbra-se que inexiste o intuito de infirmar as razões esposadas na
decisão combatida, uma vez que a Defesa opta por insistir em conteúdo já apreciado no
decisum e se exime da real função do recurso de Agravo Interno, de desconstituir a Decisão
monocrática anteriormente proferida com fundamentos capazes de refutá-la.
Conforme exposto na Decisão agravada que não conheceu do mandamus,
verifica-se que a alegação do ora Agravante de que o Capitão Gilberto Silva Xavier Júnior,
autoridade dita coatora, agiu “dolosamente com a verdade em juízo, na frente de um juiz
militar, dando a entender que existe ‘regularidade na distribuição de serviços’” não tem
plausibilidade para ser apreciado por meio de Mandado de Segurança, e ainda que assim não
fosse, a autoridade apontada como coatora não se encontra na exceção do rol previsto no
inciso I-C do artigo 30 da Lei nº 8.457/92, o que afasta a competência desta Corte Castrense
para julgar o mandamus. Outrossim, em que pese o argumento defensivo de que ocorreram
irregularidades no âmbito do Inquérito Policial Militar, a decisão combatida esclareceu que
eventuais nulidades no âmbito da inquisa não contaminam a Ação Penal Militar, segundo
consolidada jurisprudência deste Tribunal.
Dessa forma, tendo em vista que o Agravante nada trouxe que pudesse alterar o
entendimento deste Relator que negou seguimento ao Mandado de Segurança e que suas
argumentações quanto ao mérito não são passíveis de análise por meio do remédio heroico,
mantenho a Decisão agravada, e submeto-a à apreciação de Vossas Excelências.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento
suscitada pela PGJM, de rejeitar a preliminar defensiva de nulidade da Decisão agravada em
face do impedimento/suspeição do relator e, no mérito, rejeito o presente Agravo Interno.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372087v3 e do código CRC 76ba9541.
7000194-14.2025.7.00.0000
40001372087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 04/06/2025, às 16:20:14
1. Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: I-C - julgar os habeas corpus, habeas data e
mandados de segurança contra ato de autoridade militar praticado em razão da ocorrência de crime militar, exceto o
praticado por oficial-general;
2. Art. 37. Os feitos serão distribuídos por meio de sistema eletrônico, mediante sorteio ou prevenção, inclusive aos
Ministros ausentes e licenciados até trinta dias, exceto ao Presidente e ao Vice-Presidente do Tribunal. § 1º A distribuição,
de responsabilidade do Presidente ou de seu substituto legal, far-se-á por sistema informatizado, sendo os dados acessíveis
aos interessados, na forma estabelecida em ato normativo. § 2º Os processos da competência do Tribunal serão
distribuídos segundo a ordem em que foram apresentados. § 3º A listagem dos “Processos Distribuídos e/ou
Redistribuídos” estará disponível no sítio do Tribunal na internet. § 4º Não serão distribuídos feitos durante os sessenta
dias que antecederem a data de aposentadoria de Ministro, não computados, nesse prazo, as férias coletivas e o recesso
forense.
3. Art. 38. A distribuição de processos, via sistema eletrônico, observará as seguintes regras:I - o relator será Ministro civil
nos processos relativos a Ação Penal Originária;II - o relator será Ministro militar nos processos de Conselho de
Justificação.III - quando a natureza do processo exigir distribuição a revisor, este serámilitar se o relator for civil, e vice-
versa.§ 1º A distribuição atenderá à ordem cronológica de entrada dos feitos, por classe.§ 2º A partir de quinze dias antes
da realização das provas escritas e até a publicação do resultado definitivo das mesmas provas, os Ministros integrantes da
Comissão Examinadora de que trata o art. 184 ficarão, sem posterior compensação, excluídos da distribuição, ressalvada a
hipótese de prevenção.§ 3º Os Autos de Apelação, Correição Parcial, Desaforamento, Recurso em Sentido Estrito e
Revisão Criminal, após distribuídos ao relator, e ao revisor, se for o caso, seguirão com vista eletrônica à Procuradoria-
Geral da Justiça Militar antes da conclusão ao relator.§ 4º Os processos administrativos seguem numeração de registro
distinta dos processos judiciais, com distribuição eletrônica própria e seu processamento controlado pela Presidência, que
deverá certificar nos autos a circunstância de o requerente já haver ingressado no Tribunal com pedido semelhante, se for
o caso.
4. Art. 111. A ação penal, nos casos de competência originária do Tribunal, será processada na forma prevista no Código
de Processo Penal Militar – CPPM.(...)§ 4º Nos casos dos parágrafos anteriores, o relator será sorteado dentre os
Ministros civis.
7000194-14.2025.7.00.0000
40001372087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR